Tribunal: CARF
Processo: 13149.720396/2014-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13149.720396/2014-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.226 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2024
Recorrente
CLORISMA SOUSA BARROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para restabelecer as despesas médicas no valor de R$
24.570,00.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro
Tomazela, Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 11-57.369 - 1a Turma da
DRJ/REC (fls. 64 e segs.).
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual com base nos arts. 788,
835 a 839, 841, 844, 871 e 992 do Decreto no 3000, de 26 de março de 1999 (RIR/99),
foi lavrada, em 20/10/2014, a Notificação de Lançamento às fls. 15, referente ao
Imposto de Renda Pessoa Física, do ano-calendário de 2012, na qual foi apurado
IRPF/2013 Suplementar de R$ 8.516,08, multa de oficio e juros mora, valor do crédito
tributário apurado em 31/10/2014 de R$ 18.122,64.
2. De conformidade com a Descrição dos Fatos e enquadramento legal, fls. 16/17, em
decorrência do não atendimento ao Termo de Intimação, foram consideradas indevidas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13149.720396/2014-86
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.226 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13149.720396/2014-86

os valores pleiteados a título de dedução das despesas medicas, no total de R$ 30.531,20
e Dedução Indevida de Incentivo no valor de R$ 120,00.
3. Devidamente cientificada da Notificação de Lançamento em 29/10/2014, a
contribuinte apresentou defesa em 07/11/2014, (fls. 02/07) alegando em síntese que o
pleiteado refere-se as despesas com plano de saúde, médicas, odontológica e quanto ao
valor pleiteado a titulo de doação, foi efetuada a Instituição Obra Sociais de São
Francisco.
3.1 Argui que o lançamento encontra-se eivado de incorreções, o que obsta, portanto, a
produção de quaisquer efeitos.
3.2 Ônus da prova:

Após análise, a DRJ acatou em parte os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
4. A impugnação é dotada dos pressupostos legais de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235, de 06/03/1972, portanto, dela conheço e passo a apreciá-la
juntamente com as demais peças processuais à luz da legislação vigente.
5. Preliminarmente, cabe esclarecer que as declarações de ajuste apresentadas
anualmente pelos contribuintes estão sujeitas à revisão pela autoridade administrativa,
conforme está previsto no art. 835 do Decreto no 3.000, de 26/03/1999 (Regulamento do
Imposto de Renda – RIR/1999).
5.1 É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. O art. 11, § 3o do
Decreto-Lei no 5.844, de 1943, estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser
instado a comprovar ou justificar as deduções declaradas, deslocando para ele o ônus
probatório.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.226 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13149.720396/2014-86

5.2 A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para o
impugnante a obrigação de comprovação e justificação das deduções, e, não o fazendo,
sofre as conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de
comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar significa
trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado. Desta
forma, cabe ao impugnante trazer aos autos documentos e elementos que façam prova
cabal da despesa deduzida na declaração de ajuste anual nos moldes previstos na
legislação do imposto de renda.
Dedução Indevida de Despesas Médicas
6. Em se tratando da dedução a título de despesa médica, glosada na autuação, o
Decreto no 3.000/1999, Regulamento do Imposto de Renda ( RIR/1999), em seu art. 80,
assim dispõe:
(...)
6.1 A legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da declaração anual de
ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda os pagamentos
efetuados a esse título durante o ano-calendário. A legislação ainda exige que o
contribuinte, quando intimado pelo Fisco, comprove que as deduções pleiteadas na
declaração preenchem todos os requisitos exigidos, sob pena de serem consideradas
indevidas e o valor pretendido como dedução seja apurado e lançado em procedimento
de ofício.
7. A contribuinte informou os seguintes valores a título de Despesas Médicas, anexou os
documentos de fls. 22/43, para comprovação da efetividade das mesmas. Portanto, esta
relatora procederá a analise dos documentos, em frente ao que determina a legislação
supra mencionada.
(...)
7.1 Às fls. 22/23, constam 03 recibos, de emissão do profissional Marcelo Adriano
Facim,, nos valores de R$ 900,00, R$ 1.200,00 e 1.100,00, datados dos meses de maio,
agosto e dezembro/2012. Entretanto, nos mesmos não encontram-se revestidos das
formalidades legais prevista na legislação, pois não consta o endereço do emitente.
Portanto, é de se manter à glosa.
7.2 Às fls. 24/25, foram anexados cópias dos recibos de emissão do profissional
Valdomiro José Pereira nos valores de R$ 1.200,00 datado de 20 de julho, R$ 1.000,00,
emitido em 09 de abril de 2012, e em 17 de novembro 2012, R$ 980,00, todos
referentes a consultas médicas. Observa-se que os mesmos não estão de conformidade
com o estabelecido na legislação, por não constar o endereço do emitente, motivo pelo
qual é de se manter a glosa.
7.3 Verifica-se às fls. 26/27, recibos emitidos pelo profissional Celso Vargas Reis,
tendo como datas de emissão, 15 de abril no valor de R$ 900,00, 30 de junho de R$
1.080,00, 20 de setembro de R$ 800,00 e 15 de dezembro no valor de R$ 820,00.
Constata-se que os mesmos não estão de conformidade com o que determina a
legislação, ausência do endereço do profissional médico. Motivo pelo qual será mantida
a glosa.
7.4 Observa-se que às fls. 28 constam 2 recibos emitidos por Clodoaldo Perani Junior
datados de 06 de julho e 20 de outubro de 2012, referentes a consultas e tratamento
médicos, no total de R$ 2.330,00. Entretanto, observa-se que os mesmos também não
estão revestidos das formalidades legais, não consta o endereço do emitente, conforme
determina a legislação do imposto de renda pessoa física. Assim sendo, é de ser mantida
a glosa.
7.5 Às fls. 29, consta o recibo emitido pela profissional Luciana Martins M Morbeck,
no total de R$ 2.300,00, com o histórico de tratamento de ficoterapia. Observa-se que o
referido recibo a ausência dos seguintes requisitos legais, como o endereço da emitente,
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.226 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13149.720396/2014-86

e o número do Registro da Categoria, o CREFITO, Assim sendo, não pode ser pleiteado
como dedução de despesas médicas. Devendo ser mantida a glosa .
7.6 Verifica-se às fls. 30/33, recibos emitidos por Romeu Baco Caracanha, no total de
R$ 5.460,00, datados de 03/03, 06/06, 20/09 e 15/12/2012, com históricos de consultas
e tratamento odontológico. Observa-se que os referidos recibos não constam os
seguintes requisitos legais, n° do registro o Conselho de Odontologia e o endereço do
emitente, motivo pelo qual não pode ser acatados, pois não estarem revestidos das
formalidades legais estabelecida em lei.
7.7 Os recibos de fls. 34, nos valores de R$ 1.100,00 e 1.030,00, total de R$ 2.130,00,
datados de 22 de julho de 2012, decorrente de pagamentos de implante dentário.
Entretanto, nos mesmos não estão revestidos das formalidades legais, uma vez que não
consta o endereço do emitente, razão pela qual não pode ser acatada.
7.8 Às fls. 35, consta recibo emitido por Gabrielle Fernandes D. Nobre, no total de R$
1.980,00, referente a procedimentos médicos. Observa-se que o mesmo está revestido
das formalidades legais. Portanto, é de se restabelecer o valor pleiteado, de R$ 1.980,00.
7.9 Às fls. 36/38, consta 03 (três) recibos no valor individual de R$ 790,00, datados de
30/08, 31/10 e 30/06, total de R$ 2.370,00, emitido pela profissional Camila de F. M.
Soares, cirurgiã dentista. Entretanto, os mesmos não consta o endereço da emitente,
motivo pelo qual não pode ser acatado como dedução de despesas médicas, por está em
desacordo com o que determina a legislação vigente.
7.10 Os recibos de fls. 39 e 41, nos valor de R$ 150,00 e R$ 60,00, e as Nota Fiscais de
Serviços de fls. 40 e 42, nos valores de 510,00 e R$ 120,00, totalizando em R$ 840,00,
estão de conformidade com a legislação vigente. Portanto, é de se cancelar a glosa dos
referidos documentos.
8 Quanto ao valor de R$ 4.021,28, informado a titulo de Plano de Saúde, IPASGO
CNPJ 01.246.693/0001-60, a contribuinte apresentou o documento de fls. 43, que será
transcrito a seguir, que comprova tão somente o valor de R$ 199,40, em seu nome,
referente a co-participações de serviços médicos:
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-007.226 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13149.720396/2014-86

9.1 Assim sendo, o valor a ser considerado como despesas com plano de saúde é de R$
199,40, referente as despesas com a co-participações de serviços médicos.
10. Dedução Indevida de Incentivo, no valor de R$ 120,00, é de se verificar o que
determina a legislação sobre a referida Dedução
10.1 .No entanto, é importante observar que, a partir de 1o de janeiro de 1996, com a
revogação constante do art. 42 da Lei no 9.250, de 1995, para serem dedutíveis, as
doações têm que atender às disposições contidas no art. 12, I a III, da aludida norma:
(...)
A Instrução Normativa SRF no 258, de 17 de dezembro de 2002, vigente no ano-
calendário de 2006 e que disciplinava os procedimentos a serem adotados para gozo dos
benefícios fiscais referentes a doações, dispõe:
(...)
Os dispositivos acima transcritos deixam claro que as doações, para efeito de fruição do
benefício fiscal, devem ser efetuadas em favor dos Fundos controlados pelos Conselhos
responsáveis pelo repasse dos valores arrecadados às instituições beneficiadas.
10.2 No que pese à dedução ter sido efetuada a Sociedade Mantenedora Associação
Espírita Francisco de Assis, não há comprovação que a mesma seja controlada pelos
Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e
pelos Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional do Idoso Assim sendo, é de se
manter a glosa da dedução no valor pleiteado de R$ 120,00.
11. Diante do que foi exposto, é de refazer o demonstrativo da DIRPF/2013, para
considerar às deduções das despesas médicas, constante dos itens, 8.8 no valor de R$
1.980,00, item 8.10 R$ 840,00 e item 9.1 R$ 199,40, total de R$ 3.019,40.
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/10/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 23/10/2017, Recurso Voluntário, fls. 79 e segs, sustentando, em apertada síntese,
que a intimação se encontra eivada de incorreções o que obsta a produção de quaisquer efeitos,
anexa declarações emitidas pelos profissionais que comprovam os serviços, valores, endereços e
conselhos, foram realmente prestados e cobrados pelos médicos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
No recurso a contribuinte não apresenta alegações acerca da glosa da dedução
indevida de incentivo.
Os recibos emitidos pelo profissional Celso Vargas Reis(fls. 26/27), tendo como
datas de emissão, 15 de abril no valor de R$ 900,00, 30 de junho de R$ 1.080,00, 20 de setembro
de R$ 800,00 e 15 de dezembro no valor de R$ 820,00, foram glosados por ausência de
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-007.226 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13149.720396/2014-86

endereço. A recorrente apresenta documento(fl. 89) onde o profissional declara seu endereço,
desta forma o motivo da glosa foi sanado e esta despesa deve ser restabelecida.
Os 2 recibos emitidos por Clodoaldo Perani Junior datados de 06 de julho e 20 de
outubro de 2012(fls. 28), referentes a consultas e tratamento médicos, no total de R$ 2.330,00,
foram glosados por ausência de endereço. A recorrente apresenta documento (fl. 91) onde o
profissional declara seu endereço, desta forma o motivo da glosa foi sanado e esta despesa deve
ser restabelecida.
O recibo emitido (fls.29) pela profissional Luciana Martins M Morbeck, no total
de R$ 2.300,00, que foi glosado pela a ausência dos seguintes requisitos legais:endereço da
emitente, e o número do Registro da Categoria, o CREFITO A recorrente apresenta documento
(fl. 93) onde o profissional declara seu endereço e CREFITO, desta forma o motivo da glosa foi
sanado e esta despesa deve ser restabelecida.
Os recibos de fls. 34, Dr. Celisvaldo Carvalho de Sousa, nos valores de R$
1.100,00 e 1.030,00, total de R$ 2.130,00, datados de 22 de julho de 2012, decorrente de
pagamentos de implante dentário foram glosados, pois não constam o endereço do emitente. A
recorrente apresenta documento (fl. 99) onde o profissional declara seu endereço, desta forma o
motivo da glosa foi sanado e esta despesa deve ser restabelecida. Nesse caso foi declarado o
valor de R$ 2.370,00, mas só será aceito o que foi comprovado mediante recibo.
Os 03 (três) recibos(fls. 36/38) no valor individual de R$ 790,00, datados de
30/08, 31/10 e 30/06, total de R$ 2.370,00, emitido pela profissional Camila de F. M. Soares,
cirurgiã dentista, foram glosados por ausência de endereço. A recorrente apresenta recibos (fl.
101/103) com o endereço, desta forma o motivo da glosa foi sanado e esta despesa deve ser
restabelecida.
Os 03 recibos(fls. 22/23), de emissão do profissional Marcelo Adriano Facim,,
nos valores de R$ 900,00, R$ 1.200,00 e 1.100,00, datados dos meses de maio, agosto e
dezembro/2012, foram glosados por ausência de endereço. A recorrente apresenta recibos (fl.
83/84) com o endereço, desta forma o motivo da glosa foi sanado e esta despesa deve ser
restabelecida.
Os recibos (fls. 24/25) de emissão do profissional Valdomiro José Pereira nos
valores de R$ 1.200,00 datado de 20 de julho, R$ 1.000,00, emitido em 09 de abril de 2012, e em
17 de novembro 2012, R$ 980,00, todos referentes a consultas médicas, foram glosados por
ausência de endereço. A recorrente apresenta recibos (fl. 85/86) com o endereço, desta forma o
motivo da glosa foi sanado e esta despesa deve ser restabelecida.
Os recibos emitidos por Romeu Baco Caracanha, no total de R$ 5.460,00, datados
de 03/03, 06/06, 20/09 e 15/12/2012, com históricos de consultas e tratamento odontológico,
foram glosados, pois não constam n° do registro o Conselho de Odontologia e o endereço do
emitente. A recorrente apresenta recibos (fls. 94/97) onde consta o endereço e que o profissional
e que o mesmo é cirurgião dentista, desta forma esta glosa deve ser restabelecida.
Quanto ao valor informado a titulo de Plano de Saúde, IPASGO CNPJ
01.246.693/0001-60, a contribuinte apresentou o documento de fls. 43, que comprova tão
somente o valor de R$ 199,40, em seu nome, referente a co-participações de serviços médicos.
Este valor já foi aceito.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-007.226 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13149.720396/2014-86

As deduções de despesas de saúde se restringem aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependente(Art. 80, § 1o, inciso II do
RIR/99, Decreto no3.000/1999).
Os documentos apresentados às fls. 104/107 não demonstram quem são os
beneficiários do plano de saúde.
Não foi apresentado nenhum documento que demonstrasse o valor pago para cada
beneficiário do plano de saúde. Desta forma o valor glosado deve ser mantido, pois não é
possível aceitar mais do que foi aceito na decisão de piso, pois a contribuinte não comprovou
qual o valor de plano que pertence a ela e na declaração de ajuste anual não consta nenhum
dependente.
No que diz respeito ao ônus da prova, em processo administrativo fiscal, tal qual
no processo civil, o ônus de provar a veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do
contribuinte ora recorrente.
Neste sentido, prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta Lei.
Em igual sentido, aplicado de forma subsidiária, tem-se o art. 373, inciso I, do
CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo aresto abaixo:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013).
Do valor glosado a título de despesas médicas devem ser restabelecido, conforme
já explicado, os valores dos seguintes profissionais Celso Vargas Reis no valor de R$ 3.600.00,
Clodoaldo Perani Junior , no valor R$ 2.330,00, Luciana Martins M Morbeck no valor de R$
2.300,00, Celisvaldo Carvalho de Sousa no valor de R$ 2.130,00, Camila de F. M. Soares no
valor de R$ 2.370,00, Marcelo Adriano Facim no valor de R$ 3.200,00, Valdomiro José Pereira
no valor de R$ 3.180,00, Romeu Baco Caracanha no valor de R$ 5.460,00, no valor total de R$
24.570,00.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e dou-lhe parcial
provimento para restabelecer as despesas médicas no valor de R$ 24.570,00.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-007.226 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13149.720396/2014-86

(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 132
DF CARF MF
Original